Tribunal: TJDFT
Processo: 0718266-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto MARIA DE LOURDES CORREIA da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença requerido pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP (processo n.o 0701341-96.2020.8.07.0018), acolheu a impugnação à penhora apresentada pela agravante/executada e deferiu o pedido do agravado/exequente de penhora dos valores percebidos mensalmente pela agravante/executada, mediante desconto efetuado diretamente pela fonte pagadora, no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento), correspondentes a R$ 494,91 (quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos). Em suas razões recursais (ID 46627034), a agravante/executada alega, em síntese, a impenhorabilidade da verba remuneratória e que a decisão agravada é ultra petita. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a procedência do seu recurso. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, nos termos do art. 492, caput, do Código de Processo Civil, “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”. No caso, ao atento compulsar dos autos originários constata-se ter o agravado/exequente requerido a penhora do limite da reserva de margem consignável da agravante/executada no valor de R$ 220,76 (duzentos e vinte reais e setenta e seis centavos). A decisão agravada, por sua vez, determinou a penhora dos proventos da agravante/executada, no percentual de 9,5% (nove vírgula cinco por cento), correspondentes a R$ 494,91 (quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e um centavos) mediante desconto efetuado diretamente pela fonte pagadora. Dessa forma, em cognição sumária não exauriente, verifica-se evidente a nulidade da decisão agravada, pois ultra petita. Destarte, presentes, à primeira vista, a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora, tendo em vista se tratar de penhora de verba salarial, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora